Tribunal: TJSP
Processo: 1022352-47.2015.8.26.0506
Classe: Agravo Interno Cível / Empreitada
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO EVIDENCIADA PELOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS REUNIDOS AOS AUTOS. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. RECURSO IMPROVIDO. No que concerne às pessoas jurídicas, A obtenção do benefício da gratuidade de justiça necessita de demonstração do alegado estado de insuficiência financeira, o que a agravante não conseguiu comprovar.